Tribunal: STF
Processo: ARE 1377930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CONSUBSTANCIADA NOS ARTS. 89 E 89 DA LEI MUNICIPAL 1018/79. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO LABORAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA REVOGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICABILIDADE DA SÚMULA 359, STF. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. Assegurado à apelada, professora pública aposentada do Município de Ilhéus, a complementação de aposentadoria, consubstanciada nos arts. 89 e 89 da lei municipal 1018/79. Embora a lei em comento tenha sido revogada pela Lei Municipal 3.654/20136 em 27/03/2013, a apelada se aposentou em 11/03/2010, ou seja, antes da revogação, e já reunia os requisitos necessários para a aposentação quando ainda vigente a Lei 1.018/70, devendo, portanto, se levar em consideração que, para fins de percepção de benefício previdenciário, prevalece o princípio do Tempus Regit Actum, segundo o qual se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos. O Supremo Tribunal Federal editou súmula segundo a qual “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários” (Súmula 359, STF). Considerando que a apelada comprovou sua condição de servidora pública, bem como, que reuniu os requisitos para o gozo do benefício da aposentadoria, possui direito à complementação, nos termos do art. 89 da Lei 1.018/70. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente